Tribunal: TJMT
Processo: 0002682-49.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002682-49.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HEMERSON RUFINO RODRIGUES - CPF: 057.202.211-58 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 037.264.573-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 063.899.671-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON KAIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 041.045.341-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE 6 (SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA
– FORMA DE ACONDICIONAMENTO –
DEPOIMENTOS POLICIAIS – QUANTIA EM DINHEIRO – PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA
–
PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE –

TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – REINCIDÊNCIA
– ARESTO DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –

RECURSO DESPROVIDO.

O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento [6 (seis) porções individuais em local público, de circulação de pessoas], somada à localização de quantia em dinheiro, em notas fracionadas, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício. (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário”
(STJ, HC no 393.862/DF).

A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, bem como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, Ap no 61492/2017; TJMT, Ap no 121724/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002682-49.2020.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): HEMERSON RUFINO RODRIGUES

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HEMERSON RUFINO RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 11438293), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 70278594).

O apelante sustenta que: 1) faz jus à absolvição porque
“não foi localizada em posse de qualquer outro ‘acessório’ que configurasse o crime de tráfico de drogas”
; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) preencheria os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para seja absolvido ou desclassificada a conduta para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e, por consequência, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (ID 70278602).

A 1a PROMOTORIA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 70278604).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Requestada a aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Réu que se dedicava a atividades criminosas – Réu reincidente – Pelo desprovimento do recurso”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 72962476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] Na data de 09/03/2020, por volta das 12h00min, na Rua Poconé, esquina com a Rua Sueli Maria da Silva, bairro Vila Salmen, nesta cidade, o denunciado HEMERSON RUFIO ROGRIGUES foi flagrado transportando e trazendo consigo 06 (seis) porções, perfazendo massa bruta 3,07g (três gramas e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar-se de COCAÍNA [...]

No dia e horário supracitados, a Polícia Militar realizava rondas no mencionado endereço, onde se deparou com o denunciado na companhia de Flávio Cardoso da Silva, Wdson Kaique Alves dos Santos Fornos e Igor Junior Araújo da Silva, em atitude suspeita.

Uma vez abordados, foi realizada a revista pessoal, ocasião em que foi encontrado dinheiro, sendo que na posse de Flávio a quantia de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), sendo que, com Igor, R$ 51,00 (cinquenta e um reais), com Wdson, a importância de R$ 20,00 (vinte reais), e com o denunciado Hermerson, o valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), bem como mais 02 (dois) aparelhos celulares e a chave de uma motocicleta [...]

Em revista no baú da motoneta, localizavam as referidas porções de droga, embaladas individualmente, prontas para a venda, bem como cópia de documentos pessoas de Hermerson (termo de apreensão, fl. 11) e uma carca subscrita por uma pessoa conhecida ‘LATRO’, repassando orientações acerca da gerência de ‘boca de fumo’ (fl. 38) [...]

Adequando-se a conduta de HEMERSON RUFINO RODRIGUES ao disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...] ”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 70278558).

O Juízo singular, em sentença oral, identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] O acusado foi apreendido com uma quantidade considerável de droga, fracionada, fragmentada, pronta para comercialização.

Não bastasse, foi encontrado em poder do acusado uma quantidade em dinheiro que reforça toda essa realidade do tráfico.

Foi apreendido em poder do acusado, ainda, uma carta em que uma pessoa de alcunha ‘Latrô’ faz ao acusado uma espécie de ‘cobrança’, passa diretrizes do tráfico de entorpecentes, inclusive com apontamentos vinculados à gerência de crime organizado direcionado à pessoa do acusado.

[...] Julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado HEMERSON RUFINO RODRIGUES como incurso nas sanções penais do art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/06, [...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

[...] A culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra antecedentes já que registra condenação nos autos 5147-07.2015.8.11.0064 qual transitou em julgado em 14/03/2017, em trâmite na GR/SEEU 8051-29.2017.811.0064, será valorada por ocasião da segunda fase dosimétrica. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (setecentos) dias multa.

Ausentes atenuantes eis que, nos termos da sumula 630/STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Reconhece-se a agravante da reincidência já que registra condenação nos autos 5147-07.2015.8.11.0064 qual transitou em julgado em 14/03/2017, em trâmite na GR/SEEU 8051-29.2017.811.0064de modo que se agrava a pena provisória em 01 (um) ano reclusão, fixando-se a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Sem causas de aumento e diminuição, ante a reincidência do acusado, de modo que fixa-se a pena definitiva 06 (seis) anos de reclusão de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e § 3o do Código Penal, bem como diante a reincidência do acusado e 600 (seiscentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Assegura-se ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 70278594).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação no 200.2.04.2020.002897-01 (ID 70278558) e pelo Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2020.64846-01 (ID 70278592), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de João Felipe Queiroz de Melo, policial militar (fl. 25, ID 70278558), Edson Alves Feitosa, policial militar (fl. 33, ID 70278558), Flávio Cardoso da Silva, testemunha (fl. 49, ID 70278558), Wdson Kaique Alves dos Santos Fornos, testemunha (fl. 59, 70278558), Igor Júnior Araújo da Silva, testemunha (fl. 69, 70278558), bem como o interrogatório do apelante HEMERSON RUFINO RODRIGUES (fl. 41, ID 70278558).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares João Felipe Queiroz de Melo e Edson Alves Feitosa e interrogado o apelante (ID 70278596);

O delegado de polícia [Vinícius Franciscon Prezoto] elaborou Relatório de Investigação, no qual consta que:

“[...] Os policiais militares abordaram os indiciados em um ponto aparente de venda de drogas, e no local foi apreendido um celular, e com os indiciados quantias em dinheiro trocado, além de uma chave de motocicleta que estava com o indiciado Hemerson, sendo que dentro da referida motocicleta foram encontradas porções de entorpecentes”
(fl. 23, ID 70278559).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 9.3.2020, por volta das 12h, os policiais militares [João Felipe Queiroz de Melo e Edson Alves Feitosa] realizavam rondas no bairro Vila Salmem, Rondonópolis/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante, na companhia de Flávio Cardoso da Silva, Wdson Kaique Alves dos Santos e Igor Júnior Araújo da Silva, próximo a possível ponto de comercialização de drogas da região. Realizada a revista pessoal, foram localizados valores em espécie com todos e, com o apelante, além de R$108,00 (cento e oito reais), encontraram 2 (dois) aparelhos celulares e a chave de uma moto (ID 70278558);

- no compartimento da motocicleta do apelante, os agentes policias localizaram 6 (seis) porções de cocaína, embaladas de forma individual,

uma carta subscrita por pessoa intitulada de “Latrô” com orientações quanto à gerência da “boca de fumo”, bem como cópias de documentos pessoais (ID 70278558);

- o policial militar Edson Alves Feitosa, em ambas as fases da persecução penal, relatou que as porções de cocaína estavam embaladas individualmente, acondicionadas dentro de um saco plástico maior, prontas para a venda, bem como que, em relação à carta encontrada, possuía recomendações à administração/comercialização das drogas em determinado ponto (IDs 70278558 e 70278596);

- o policial militar João Felipe Queiroz de Melo narrou, em Juízo, que a região em que a guarnição realizava patrulhamento [Bairro Vila Salmem] é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes (ID 70278596);

- o apelante negou, na Delegacia, a propriedade da droga. Em Juízo, explicou que as porções eram suas, que seriam para consumo próprio e que, quanto às demais pessoas que estavam presentes no momento da abordagem,
“são apenas conhecidos, eu tinha parado lá para fazer o uso do entorpecente e encontrei eles lá”
(IDs 70278558 e 70278596).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 6 (seis) porções de cocaína, localizadas na motocicleta do apelante, precedida da revista pessoal, em via pública e nas proximidades de
“ponto aparente”
de comercialização de drogas, fora descrita coerentemente pelos policiais João Felipe Queiroz de Melo e Edson Alves Feitosa, nas duas fases da persecução penal.

As declarações dos agentes policiais estão corroboradas pela localização de quantia em espécie, em notas trocadas [R$108,00] e de carta, na motocicleta do apelante, com expressas orientações à comercialização de droga em determinada “boca de fumo”, tais como
“se você der mole, vai perder a gerência, você sabe que fica altos cara de olho querendo tomar o espaço”
e
“vou querer resumo de tudo”
(IDs 70278559 e 73334546).

Com efeito, os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Anote-se que, no bairro em que os agentes policiais realizavam patrulhamento e monitoramento [Vila Salmem], ocorreu a recente prisão de 2 (duas) mulheres [4.3.2021], durante investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, que ocasionou na apreensão de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente ao recolhimento das vendas de entorpecentes das bocas de fumo da região (
“Mãe e filha são presas por administrar pontos de drogas”
. Disponível em:
www.diariodecuiiaba.com.br
).

A forma de acondicionamento das 6 (seis) porções de cocaína [embaladas de forma individual e apreendidas em local público, de circulação de pessoas], somada à apreensão de quantia em dinheiro, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 24.11.2020).

Frise-se, ainda, que a conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Ademais, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Por sua vez, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Nesse quadro, os pleitos absolutório/desclassificatório apresentam-se improcedentes.

Quanto ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante ao considerar que o apelante foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, cuja sentença transitou em julgado em 14.3.2017
, a caracterizar reincidência (Código 633604).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário”
(HC no 393.862/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Logo, afigura-se inaplicável a causa de diminuição.

Por sua vez, a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, bem como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, Ap no 61492/2017 - Terceira Câmara Criminal - 31.8.2017; TJMT, Ap no 121724/2016 - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021